Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701411-08.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MIRANDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANIPULAÇÃO DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em atenção ao artigo 17, do Código de Processo Civil, e de acordo com a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é considerada tão somente a partir da pertinência subjetiva observada na argumentação exposta na petição inicial. Constatada a pertinência subjetiva, não há motivo para se reconhecer a ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. 2. O art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC]. 3. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos materiais (financeiros) e morais experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado. 4. O autor pretende imputar a culpa do ilícito à Instituição Financeira apelante. No entanto, como se nota da defesa apresentada pelo réu, ora recorrente, não existem elementos mínimos nos autos que indiquem vazamento de dados do cliente-consumidor por parte da Instituição Financeira. Na realidade, uma leitura atenta da petição inicial demonstra cabalmente que a culpa pelo resultado desastroso teria sido integralmente da vítima, que, por ato de descuido e inocência, permitiu réplica de seu telefone celular e a captura de dados bancários. 5. A Súmula n 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva. 6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO AO RÉU/APELANTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE AO AUTOR/APELADO. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES INEXISTENTES. ERRO MATERIAL QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com os vícios contradição ou omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. 3. Constatado o erro material no julgado, relativamente à concessão da gratuidade da justiça pelo juízo de origem, impõe-se sua correção sem efeitos modificativos 4. O Julgador não é obrigado a rebater uma por uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado. 5. O art. 1.025, do CPC, adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, caput e §1o, II, e § 3o, II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4o, §1o, e 5o, ambos da Lei 10.741/2003, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 186 do Código Civil e 5o, incisos X, XXXII e LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido entendeu haver culpa exclusiva da parte recorrente no ilícito perpetrado por golpistas, sem considerar sua condição de vulnerabilidade, tendo em vista que é pessoa idosa e possui pouco conhecimento sobre o manuseio de aparelhos celulares e eletrônicos, além de desconsiderar a comprovação da falha na prestação do serviço pela parte recorrida, cuja conduta omissiva permitiu a concretização do dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, caput e §1o, II, e § 3o, II, ambos do CDC, 373, inciso II, do CPC, e 186 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso em análise, compreendo pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos materiais (financeiros) experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado. O autor, ora apelado, caiu em um golpe de engenharia social, que é uma técnica de manipulação que explora erros humanos para obter informações pessoais, dados importantes ou acessos a sistemas restritos, com intuito seguramente criminoso. (...) como se nota da defesa apresentada pelo réu, ora apelante, não existem elementos mínimos nos autos que indiquem vazamento de dados do cliente-consumidor por parte da Instituição Financeira. Na realidade, uma leitura atenta da petição inicial demonstra, cabalmente, que a culpa pelo resultado desastroso teria sido integralmente da vítima, que, por ato de descuido e inocência, permitiu réplica de seu telefone celular e a captura de dados bancários. (...) No caso em análise, não há como considerar que o apelante não teria procedido com todas as cautelas necessárias para garantir a segurança dos dados bancários do consumidor, quando demonstrado compartilhamento dos mesmos a terceiros estranhos à Instituição Financeira por meio de ligação telefônica. Nesse sentido, compreendo que o ilícito praticado por terceiro criminoso, não pode ser atribuído ao réu” (ID 64673413). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, XXXII e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 4o, §1o, e 5o, ambos da Lei 10.741/2003, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025